Tribunal: TJSP
Processo: 2012067-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I, Código Civil) – execução que prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do STF) – trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento ocorrido em 02.07.2012 – banco agravado que não deu início ao cumprimento de sentença

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I, Código Civil) – execução que prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do STF) – trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento ocorrido em 02.07.2012 – banco agravado que não deu início ao cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional – requerimento, em 2016, de penhora on-line que não pode ser considerado apto a interromper o prazo prescricional – atos que se reputam nulos por inequívoca violação do devido processo legal – mesmo sob a égide do art. 475-J do CPC/1973, o cumprimento de sentença não se iniciava automaticamente, sendo necessária, além do trânsito em julgado da decisão condenatória líquida, a intimação do devedor para que cumprisse espontaneamente o comando judicial – entendimento jurisprudencial pacífico do STJ – prescrição verificada – cumprimento de sentença que deve ser extinto, sem condenação do agravado em honorários de sucumbência – decurso do prazo prescricional para execução da sentença que se revela fato objetivo a afastar a imputação ao credor, já prejudicado pela perda de seu crédito, da condenação no pagamento das verbas de sucumbência – precedente do STJ – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012067-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RICARDO BRESSER KULIKOFF e SANDRA GERUSA LIMA, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012067-65.2020.8.26.0000 - Voto 24185
2
VOTO No: 24185
AGRAVO DE INST. No. 2012067-65.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO F. R. SANTO AMARO 5a VARA CÍVEL
JUÍZA: REGINA DE OLIVEIRA MARQUES
AGTES.: RICARDO BRESSER KULIKOFF E OUTRA
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA prazo prescricional de 5
anos (art. 206, § 5o, I, Código Civil) execução que prescreve no
mesmo prazo da ação (Súmula 150 do STF) trânsito em julgado
da sentença proferida na fase de conhecimento ocorrido em
02.07.2012 banco agravado que não deu início ao cumprimento
de sentença dentro do prazo prescricional requerimento, em
2016, de penhora on-line que não pode ser considerado apto a
interromper o prazo prescricional atos que se reputam nulos por
inequívoca violação do devido processo legal mesmo sob a égide
do art. 475-J do CPC/1973, o cumprimento de sentença não se
iniciava automaticamente, sendo necessária, além do trânsito em
julgado da decisão condenatória líquida, a intimação do devedor
para que cumprisse espontaneamente o comando judicial

entendimento jurisprudencial pacífico do STJ
prescrição
verificada cumprimento de sentença que deve ser extinto, sem
condenação do agravado em honorários de sucumbência decurso
do prazo prescricional para execução da sentença que se revela
fato objetivo a afastar a imputação ao credor, já prejudicado pela
perda de seu crédito, da condenação no pagamento das verbas de
sucumbência precedente do STJ agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação de cobrança, em
fase de cumprimento de sentença, promovida pelo agravado contra os agravantes e
outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012067-65.2020.8.26.0000 - Voto 24185
3
A insurgência refere-se à decisão (fls. 31/33) pela qual foi rejeitada
a alegação de prescrição intercorrente deduzida pelos agravantes.
Alegaram os agravantes, em linhas gerais, que a pretensão de
cobrança relativa a contrato de desconto de duplicatas tem prazo prescricional de
cinco anos, segundo regra do art. 206, § 5o, iniciso I do Código Civil. Trata-se de
obrigação líquida, podendo seu quantum debeatur ser apurado por simples
demonstrativo de débito. A sentença proferida na ação de cobrança transitou em
julgado em 02.07.2012. Nunca houve início de execução mediante instauração de
cumprimento de sentença. O agravado sequer deu início à execução. Pelo que
expuseram, pugnaram pela reforma da decisão para o fim de acolhimento da alegação
de prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito.
Em sua resposta (fls. 430/434), o agravado defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
pedido liminar e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau (fls. 118).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
Depreende-se da leitura do instrumento que a sentença de
procedência da ação de cobrança promovida pelo agravado contra os agravantes
transitou em julgado em 02.07.2012 (fls. 153).
Como o banco não requereu o cumprimento de sentença, o
processo foi arquivado em 21.03.2013 (fls. 155).
A despeito dos desarquivamentos ocorridos em 11.10.2013,
30.07.2014, 22.01.2015, 19.05.2015 e 07.06.2016 (fls. 158, 170, 172 e 176), o fato é
que em nenhuma dessas oportunidades o agravado não deu efetivo início à fase de
cumprimento de sentença e o processo retornou ao arquivo em tais ocasiões (fls. 167,
174, 178, 183, 189 e 194).
Em 23.09.2016, o banco agravado apresentou planilha do débito,
requereu o prosseguimento do processo e a penhora on-line via sistema Bacenjud
(fls. 199).
Veja-se que não era cabível o simples prosseguimento do processo,
conforme requereu o agravado, pois a fase de cumprimento de sentença sequer tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012067-65.2020.8.26.0000 - Voto 24185
4
sido iniciada. Cabia ao credor ter requerido o início regular do cumprimento de
sentença, com a intimação dos agravantes para pagamento voluntário do débito, nos
moldes do art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, já vigente à época.
A despeito do patente equívoco no requerimento do agravado, o
fato é que a juíza não se atentou e deferiu o pedido de penhora on-line (fls. 207).
Prosseguiu-se então no processo de modo equivocado, com a busca
de bens penhoráveis em nome dos agravantes até que, em 08.05.2019, a juíza
percebeu o erro e chamou o feito à ordem. Declarou nulos todos os atos praticados no
processo desde o trânsito em julgado da sentença e determinou que o banco agravado
promovesse o regular início da fase de cumprimento de sentença (fls. 255/256).
Antes mesmo que o agravado cumprisse a ordem judicial -o que ele
não fez até hoje, diga-se de passagem , os agravantes apresentaram exceção de pré-
executividade requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do
agravado (fls. 268/275).
Com razão os agravantes.
Impõe-se o reconhecimento da prescrição.
O prazo prescricional no caso dos autos é o de cinco anos previsto
no art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil (“Art. 206. Prescreve: (...) § 5o. Em cinco
anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular”).
Embora o contrato de desconto de títulos que embasa a ação de
cobrança de origem seja anterior ao Código Civil/2002, incide no caso a regra de
transição prevista no art. 2.028 do referido diploma legal, segundo a qual o prazo
prescricional do código anterior somente é aplicável se em 11.01.2003 (data da
vigência do novo código) já houvesse transcorrido mais da metade do prazo, o que
efetivamente não ocorreu no caso dos autos.
Assim, o prazo prescricional aplicável é mesmo aquele previsto no
mencionado art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil atual cinco anos.
Releva ainda observar que o prazo prescricional da execução é o
mesmo da ação, conforme entendimento pacífico consubstanciado na Súmula 150 do
Supremo Tribunal Federal.
Pois bem, conforme anotado, a sentença de procedência da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012067-65.2020.8.26.0000 - Voto 24185
5
cobrança promovida pelo agravado transitou em julgado em 02.07.2012. Nos termos
da Súmula 150 do STF, acima citada, o prazo prescricional para que fosse exercida a
pretensão executória no caso, para promoção regular do cumprimento de sentença
era de cinco anos. Ocorre que o agravado não observou tal prazo e não deu início
regular à fase de cumprimento de sentença.
Com efeito, sem que tivesse havido o imprescindível requerimento
de intimação dos agravantes para pagamento voluntário do débito, em 2016, o
agravado requereu a penhora on-line como se a fase de cumprimento de sentença já
estivesse em andamento. Tal peticionamento havido em 2016 não pode ser
considerado apto para interromper a prescrição. Por inequívoca violação ao devido
processo legal, os atos praticados nessa ocasião são nulos, conforme corretamente
reconhecido pela juíza na decisão copiada a fls. 255/256.
Não se olvida que após a oposição da exceção de pré-
executividade, a juíza revogou a decisão pela qual tinha declarado nulos os atos
praticados no processo desde o trânsito em julgado da sentença, sob o fundamento de
que “a matéria estava sob o vigor do CPC de 1973, aplicando-se o artigo 475-J”
(fls. 341).
Tal decisão não pode prosperar, seja porque operou-se a preclusão
pro judicato, seja porque os agravantes não foram dela intimados e a questão deveria
ter sido enfrentada juntamente com a apreciação da exceção de pré-executividade.
A decisão revocatória foi proferida somente depois da oposição da
exceção de pré-executividade, sem que tivesse havido recurso ou qualquer
insurgência contra a decisão anterior. Por conta disso, não era mais possível à juíza
modificá-la. Operou-se a chamada preclusão pro judicato, pela qual não pode o
magistrado reexaminar questões já decididas no processo, ressalvados os casos
previstos em lei.
Certo também que os advogados dos agravantes não foram
intimados de tal decisão, conforme se verifica na certidão copiada a fls. 342 da qual
constam apenas os nomes dos advogados dos agravados.
Além disso, por se tratar de questão que influía diretamente na
verificação da prescrição alegada por meio da exceção de pré-executividade, ela
deveria ter sido enfrentada juntamente com a apreciação da exceção. Com a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012067-65.2020.8.26.0000 - Voto 24185
6
vênia, a decisão revocatória parece ter sido proferida simplesmente para justificar a
posterior rejeição da alegação de prescrição.
Não se pode deixar de observar ainda que mesmo que se entendesse
aplicável ao caso o regramento do cumprimento de sentença previsto no CPC/1973, o
fundamento utilizado para a revogação da declaração de nulidade dos atos
processuais não encontra amparo na jurisprudência então pacificada a respeito da
aplicação do art. 457-J daquele diploma legal. Isto porque o Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a fase de cumprimento de
sentença não se iniciava automaticamente, sendo necessária, além do trânsito em
julgado da sentença condenatória líquida, a intimação do devedor, por intermédio de
seu advogado ou pessoalmente, se fosse o caso, para que cumprisse espontaneamente
o comando judicial no prazo de 15 dias.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART.
475-J DO CPC. MULTA. TERMO A QUO. MATÉRIA PACIFICADA NA
CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A
Corte Especial do STJ pacificou a matéria referente ao termo inicial do
prazo de quinze dias, para a incidência da multa prevista no art. 475-J do
CPC, entendendo que, além do trânsito em julgado, é necessária a intimação
do advogado, para cumprimento da sentença (REsp n. 940274/MS, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, Rel p/ Acórdão Min. Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe 31.5.2010). 2. Recurso especial não provido” (REsp no
1218918/RS, Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j. 15.02.2011);
“PROCESSUAL
CIVIL.
LEI
N.
11.232,
DE
23.12.2005.
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
JUÍZO COMPETENTE. ART. 475-P, INCISO II, E PARÁGRAFO ÚNICO,
CPC. TERMO INICIAL DO PRAZO DE 15 DIAS. INTIMAÇÃO NA PESSOA
DO ADVOGADO PELA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. ART. 475-
J DO CPC. MULTA. JUROS COMPENSATÓRIOS. INEXIGIBILIDADE. 1.
O cumprimento da sentença não se efetiva de forma automática, ou seja, logo
após o trânsito em julgado da decisão. De acordo com o art. 475-J

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012067-65.2020.8.26.0000 - Voto 24185
7
combinado com os arts. 475-B e 614, II, todos os CPC, cabe ao credor o
exercício de atos para o regular cumprimento da decisão condenatória,
especialmente requerer ao juízo que dê ciência ao devedor sobre o montante
apurado, consoante memória de cálculo discriminada e atualizada. 2. Na
hipótese em que o trânsito em julgado da sentença condenatória com força de
executiva (sentença executiva) ocorrer em sede de instância recursal (STF,
STJ, TJ e TRF), após a baixa dos autos à Comarca de origem e a oposição do
“cumpra-se” pelo juiz de primeiro grau, o devedor haverá de ser intimado
na pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa oficial, para efetuar
o pagamento no prazo de quinze dias, a partir de quando, caso não o efetue,
passará a incidir sobre o montante da condenação, a multa de 10% (dez por
cento) prevista no art. 475-J, caput, do Código de Processo Civil. 3. O juízo
competente para o cumprimento da sentença em execução por quantia certa
será aquele em que se processou a causa no Primeiro Grau de Jurisdição
(art. 475-P, II, do CPC), ou em uma das opções que o credor poderá fazer a
escolha, na forma do seu parágrafo único local onde se encontram os bens
sujeitos à expropriação ou o atual domicílio do executado. 4. Os juros
compensatórios não são exigíveis ante a inexistência do prévio ajuste e a
ausência de fixação na sentença. 5. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido” ( REsp no 940.274/MS, Min. João Otávio de Noronha,
j. 06.04.2010).
Verifica-se, portanto, que o prazo prescricional para exercício da
pretensão executiva cujo termo final era em 02.07.2017 decorreu sem que o
agravado sequer tivesse iniciado regularmente a fase de cumprimento de sentença.
Ante o exposto, forçoso o reconhecimento da ocorrência da
prescrição, porquanto o agravado deixou de dar início à fase de cumprimento de
sentença durante o período de que dispunha para tanto.
A despeito da extinção do cumprimento de sentença, deixa-se de
condenar o agravado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. A
causa da extinção foi o decurso do prazo prescricional para exercício da pretensão
executiva. Trata-se de fato objetivo que afasta a imputação ao credor, já prejudicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012067-65.2020.8.26.0000 - Voto 24185
8
pela perda de seu crédito, da condenação no pagamento das verbas de sucumbência.
Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ que trata de prescrição
intercorrente havida pela paralisação do processo por falta de bens penhoráveis, mas
cuja ratio decidendi aplica-se perfeitamente ao caso dos autos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO
EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA
DO
EXEQUENTE.
1.
Declarada
a
prescrição
intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de
verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da
efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o
devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A
prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o
princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência
para o exequente. 3. Recurso especial que se nega provimento” (REsp
1769201, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.03.2019).
Acolhe-se, portanto, a alegação de prescrição deduzida pelos
agravantes para o fim de se extinguir o cumprimento de sentença, com fulcro no art.
487, inciso II do Código de Processo Civil, sem condenação do agravado em
honorários advocatícios de sucumbência.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator